Tribunal: CARF
Processo: 10825.720285/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Data de julgamento: 2022-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
0
S3-C3T2
Processo no 10825.720285/2011-10
Recurso no
Voluntário
3302-002.306 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Resolução no
Sessão de
22 de novembro de 2022
Assunto
SOBRESTAMENTO
Recorrente RAIZEN ENERGIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em sobrestar o
julgamento no CARF, até a definitividade dos processos nos 13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-5, nos termos do voto do
relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocad), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de Deus,
Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente Conselheira Larissa Nunes
Girard, substituída pelo Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 2/8 em
virtude da apuração de compensação indevida objeto de declarações transmitidas em
22/07/2010, exigindo-se-lhe a multa regulamentar de 50% sobre o valor indevidamente
compensado, no montante total de R$423.421,11.
O enquadramento legal encontra-se à fl. 6.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 41/47, na qual alegou a
inconstitucionalidade da multa exigida, por ser “nitidamente abusiva, confiscatória e
infundada”.
Argumentou que o § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (incluído pela Lei no
12.249/2010), base legal para a exigência, institui penalidade genérica, que não
considera a ocorrência de dolo ou má-fé da contribuinte. Tal dispositivo contraria
também o direito de petição, previsto no art. 5o, XXXIV da Constituição Federal.
Informou sobre a existência de decisão em Mandado de Segurança, obtido por
agroindústria do Rio Grande do Sul (mesmo ramo de negócios que o seu), entendendo
ser inaplicável tal penalidade na ausência de má-fé da contribuinte.
Fl. 150
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13573.WA1K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13573.WA1K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-002.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720285/2011-10
Por fim, observou que os despacho decisórios que não homologaram as referidas
compensações foram objeto de manifestação de inconformidade, pendentes de
apreciação por esta mesma Delegacia de Julgamento.
A 4a Turma da DRJ em Ribeirão Preto (SP) julgou a impugnação improcedente,
nos termos do Acórdão no 14-57.590, de 26 de março de 2015, cuja ementa foi vazada nos
seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 22/07/2010
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA.
Aplica-se a multa isolada de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor do débito objeto
de declaração de compensação não homologada.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 22/07/2014
CONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para se manifestar sobre a
constitucionalidade das leis.
Impugnação Improcedente
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual apresentou diversos argumentos acerca da inaplicabilidade da
multa isolada de 50% sobre o valor dos créditos contidos nas declarações de compensações não
homologadas e tratadas nos processos nos 13888.720132/2010-45, 13888.720134/2010-34,
13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58.
É o breve relatório.
Voto
Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, de
forma que dele conheço e passo à análise.
A recorrente apresentou declarações de compensação, tratadas nos processos nos
13888.720132/2010-45, 13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-
58, que foram homologadas parcialmente, em virtude do deferimento parcial do pedido de
ressarcimento efetuado pela recorrente.
As compensações não homologadas por falta de crédito deu azo ao lançamento da
multa isolada de 50% sobre seus valores, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96.
Neste processo o que se discute é a regularidade do lançamento da mencionada
multa isolada, a qual depende intimamente da solução dada às declarações de compensação.
Acontece que as declarações de compensação estão sendo tratadas em dois outros processos de
nos
13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34,
13888.720162/2010-51
e
13888.720148/2010-58.
Pelo quadro traçado é licito concluir que o mérito deste processo está ligado
umbilicalmente aos desfechos dados aos processos nos 13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58, em uma relação de
prejudicialidade. Ou seja, o resultado daqueles processos ditarão a sorte deste processo.
Fl. 151
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13573.WA1K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13573.WA1K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-002.306 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10825.720285/2011-10
Diante dos fatos apresentados, proponho o sobrestamento do julgamento no
CARF, até a definitividade dos processos nos 13888.720132/2010-45, 13888.720134/2010-34,
13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58.
Após definido o rumo dos processos nos 13888.720132/2010-45,
13888.720134/2010-34, 13888.720162/2010-51 e 13888.720148/2010-58, que sejam anexadas
neste processo as respectivas decisão definitivas.
Posteriormente, que sejam devolvidos os autos a esse relator para prosseguimento
do rito processual.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho
Fl. 152
DF CARF MF
Original
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13573.WA1K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 3 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP16.1023.13573.WA1K. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 25/01/2023 20:21:09 por Gilson Macedo Rosenburg Filho.

Documento assinado digitalmente em 25/01/2023 20:21:09 por GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO.

Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 16/10/2023.

Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:

EP16.1023.13573.WA1K

Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
398EB69CDD7FAD742C1D1B30A08D3741620022E5A4380C506CFB9DB802EAD545
Ministério da Fazenda
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx

2) Entre no menu "Legislação e Processo".

3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".

4) Digite o código abaixo:
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10825.720285/2011-10. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.